Tribunal: TJDFT
Processo: 0726098-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726098-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPOLIO DE AUGUSTO FREDERICO MARCHESAN, REPRESENTANTE LEGAL: VAGNER PERIPOLLI MARCHESAM IRINEU CLAUDIO PERIPOLLI MARCHESAN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE AUGUSTO FREDERICO MARCHESAN E IRINEU CLÁUDIO PERIPOLLI MARCHESAN, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação provisória de sentença coletiva declarou sua incompetência para processar e julgar o feito, bem como determinou a remessa dos autos a uma da Varas Cíveis da Comarca de Nova Xavantina/MT (ID 37996971). Em suas razões, os agravantes sustentam que: 1) se trata de relação de consumo, na qual o Código de Defesa do Consumidor faculta a propositura da demanda no foro do domicílio do consumidor, além do domicílio do réu; 2) a propositura da demanda no domicílio do réu reduz os custos, pois não será necessário expedir carta precatória, bem como o tempo de duração do processo, o que prestigia a celeridade e economia processuais. Requerem o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada para que o juízo a quo seja declarado competente para processar e julgar a demanda original. Preparo recolhido (ID 38305770). É o relatório. DECIDO. Embora a decisão declinatória de competência não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, há razoabilidade da tese desenvolvida: há direito do consumidor de optar por ajuizar a demanda no foro do domicílio do réu, da sede ou da agência ou sucursal. Os agravantes não fizeram escolha aleatória, já que ajuizaram a ação em um dos domicílios do réu. Os fundamentos trazidos pelos agravantes indicam a plausibilidade de concessão do efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários. Não há qualquer prejuízo ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. CONCEDO o efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator